Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723818-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ZUCONI VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO ZUCONI VIANA em face do despacho que intimou a parte ora agravada. A parte agravante peticionou no ID 73331665 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estiolo. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025 18:15:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador